Tribunal: TJES
Processo: 5031146-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031146-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCIO PAULO GONCALVES TEIXEIRA
RECORRIDO: CARLOS MAGNO BERNABE e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Vistos em Inspeção

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN.ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTUAÇÃO POR OUTROS ÓRGÃOS. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Trata-se de ação declaratória ajuizada por ELCIO PAULO GONCALVES TEIXEIRA em face de CARLOS MAGNO BERNABE e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, pela qual almeja a declaração de integral responsabilidade do Sr. CARLOS MAGNO BERNABE, em substituição ao requerente, com o consequente cancelamento da pontuação decorrente dos autos de infração questionados, bem como a nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. . 2 - Na sentença, o juiz de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, acolho a preliminar arguida e
DECLARO
a incompetência do Juizado Especial e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, contudo, mantendo a decisão de caráter liminar de ID
33323051
, até ulterior análise pelo Juízo competente (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013).
”. 3 - Recurso interposto pelo autor, arguindo preliminares de legitimidade passiva do DETRAN/ES e da competência absoluta do juizado especial da fazenda pública. No mérito, pretende a reforma integral da r. sentença. 4 – Conheço do recurso apresentado, por preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Me debruçando sobre as preliminares reconhecidas em sentença, entendo ser o caso de manutenção do reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e da incompetência desde Juizado. Com efeito, não é o Detran-ES parte legítima para figurar na relação processual. E isto, porque, conforme se observa dos autos, a pretensão do autor é tornar sem efeito as multas aplicadas pela PRF – Polícia Rodoviária Federal, que deram ensejo a abertura do Processo Administrativo de suspensão da habilitação, este sim, de responsabilidade do Detran-ES. Ocorre, entretanto, que não há qualquer alegação e irregularidade no procedimento administrativo instaurado pelo Detran, mas, repito, as infrações de trânsito que deram suporte à instauração do procedimento. Considerando que cada órgão de trânsito tem competência para a anulação das respectivas autuações, não cabe ao DETRAN tal providência, quer no âmbito administrativo, quer no judicial. Ao DETRAN cabe aplicar a consequência legal da acumulação de autuações, ou seja, suspensão ou cassação do direito de dirigir, por excesso de pontuação. À evidência, não se pode anular a consequência (suspensão do direito de dirigir) sem, antes, afastar a causa (multas). E como as multas não são de competência do DETRAN-ES, que não possui atribuição administrativa para rever a aplicação das referidas penalidades, é de se reconhecer, efetivamente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, assim como deste Juizado. 5 – Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. Mantenho a decisão de caráter liminar de ID
33323051
, até ulterior análise pelo Juízo competente (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013). Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)